Tribunal: TJBA
Processo: 8074281-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074281-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA MARQUES DO AMARAL

Advogado(s)
:
FABIANO MOTA SANTANA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ANDREA MARQUES DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8195033-94.2025.8.05.0001, ajuizada por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade de solicitação de reembolso e o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da citação, inclusive sobre valores depositados em conta bancária da agravante, no limite de R$ 21.633,89, tendo sido efetivamente bloqueada a quantia de R$ 926,72.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de arresto cautelar, antes da citação, de valores depositados em conta salário da agravante, de natureza alimentar e em montante reduzido, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, no contexto de ação indenizatória fundada em alegada fraude em pedidos de reembolso de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

4.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, como garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

5.
As exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC não se aplicam ao caso, por não se tratar de prestação alimentícia nem de valores que excedam o limite legalmente admitido.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, quando evidenciada sua destinação à subsistência do devedor.

7.
Ausente demonstração concreta e individualizada de risco de dilapidação patrimonial por parte da agravante, revela-se desproporcional a manutenção do arresto, sobretudo diante do perigo de dano inverso decorrente da constrição de verba alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o arresto de valores de natureza salarial, ainda que determinado em sede de tutela de urgência e antes da citação, quando ausentes as exceções legais e configurado risco ao mínimo existencial do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8074281-96.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ANDREA MARQUES DO AMARAL, e Agravados, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça